Tribunal: STF
Processo: HC 232798
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE DIVERSAS FALTAS GRAVES. PENA AINDA A CUMPRIR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 19.9.2023, por Heitor Alves e outros, advogados, em benefício de Antonio Nunes Caetano, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão realizada em 22.8.2023, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.366.664/SP.



O caso



    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena de noventa e quatro anos, quatro meses e nove dias de reclusão, “pela prática de delitos de homicídio qualificado, roubos majorados, tráfico ilícito de entorpecentes, associação criminosa, porte ilegal de arma, uso de documento falso, lesão corporal e estelionato”. Além disso, teria cometido nove faltas graves durante o cumprimento de pena, com registro de internações no regime disciplinar diferenciado — RDD e de envolvimento com facção criminosa (fl. 86, e-doc. 2).



    3. Aresentado pleito defensivo pela progressão de regime quando cumprido o requisito objetivo, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - 1ª RAJ da comarca de São Paulo determinou a realização de exame criminológico em 22.7.2021 e indeferiu o direito da execução em 15.7.2022, nos seguintes termos:



    “No caso em tela, todos os relatórios e estudos amealhados ao feito a fim de instruir devidamente o pedido (fls. 3119/3151), trouxeram elementos desfavoráveis à progressão pretendida. 



    Com efeito, conforme se infere da Folha de Antecedentes de fls. 3059/3097, trata-se de sentenciado reincidente, que ostenta, nada mais nada menos do que quinze execuções, tendo sido condenado a mais de noventa e quatro anos de reclusão, em razão da prática de delitos de roubo majorado, sequestro e cárcere privado, constrangimento ilegal, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso, estelionato, associação criminosa, homicídio tentado, receptação e tráfico de drogas, denotando com seu comportamento, assim, personalidade deturpada, voltada à prática delitiva, sem freios sociais e morais, além de concreta ousadia e periculosidade, sendo que, ao ser questionado sobre seus crimes pela assistente social, consignou-se que o reeducando "apresenta uma narrativa esclarecedora e contundente quando da afirmação de que após o primeiro encarceramento e progressão da pena, assume uma postura de 'criminoso', inclusive conhecido e temido pela realização de seus atos criminosos extremos que foram inúmeros com grande abrangência pelo Estado, tendo como consequência a grande somatória de sua condenação. Mesmo após tais atos e em situação de encarceramento, a postura criminosa é mantida (...)" (fls. 3144, apenso – negritou-se). 



    Verifica-se, ademais, que o sentenciado tenta eximir-se do peso de responsabilidade pelo cometimento de seus crimes, possuindo uma visão egocêntrica das consequências de seus atos, voltada ao seu próprio sofrimento com o encarceramento e o distanciamento familiar, o que demonstra falha no processo de autocrítica, tão essencial para sua reinserção social, tendo a psicóloga pontuado que: "Quanto à análise dos delitos assume a prática delitiva, atribuindo sua entrada na vida criminal a ambição e sua evolução gradativa até o ápice por conseguir alcançar os objetivos almejados. Apresenta críticas sobre seus atos pautados no sofrimento com o encarceramento e o distanciamento familiar. Apresenta discurso bem elaborado quanto desejo de reinserção social e esperança quanto a conquista de reintegração social, no entanto seu discurso fica a nível de retórica, sem eco concreto de reconhecimento de culpa e/ou desejo de reparação" (fls. 3149, apenso – negritou-se). 



    Ademais, durante o cumprimento de suas penas, verifica-se que o sentenciado praticou OITO FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE, dentre as quais cita-se a título de exemplo participação em rebelião com reféns, dois resgates, agressão a funcionários, lesão corporal, danos ao patrimônio público e fuga com troca de tiros (fls. 3138), demonstrando "por este comportamento faltoso e recorrente, agressividade através de comportamento heteroagressivo e dificuldades de lidar com imposição de regras e limites" (fls. 3148, apenso – negritou-se). 



    Nesse sentido, também elucida a d. Assistente social que "Mesmo após tais atos e em situação de encarceramento, a postura criminosa é mantida, relatando quatro situações de resgate, com consequências à sua saúde: após ser alvejado, relata deficiência em seu lado direito inclusive com perda de audiência e diminuição da perna. Outras faltas disciplinares são observadas, com passagem por Regime Disciplinar Diferenciado" (fls. 3144/3145 – destacou-se), destaque-se, em três oportunidades distintas (fls. 3131).



    Frise-se que, ao contrário do afirmado pela combativa Defesa, no sentido de que "extrai-se de todos os relatórios apresentados que as ponderações negativas tiveram como premissa dados e fatos que remontam há mais de uma década, inclusive no que tange as suas faltas disciplinares" (fls. 3156), verifica-se que a gravidade em concreto dos fatos perpetrados pelo sentenciado, ainda que seus crimes e faltas disciplinares tenham ocorrido há mais de 10 (dez) anos, demonstram a personalidade deturpada do executado, voltada à prática delitiva, que persistiu ainda quando recolhido em meio prisional, estando ele imerso na criminalidade, tendo a psicóloga constado de seu relatório que o executado "demonstra ser uma pessoa auto-suficiente, que busca através de isolamento social manter-se íntegro em suas convicções e valores introjetados. Parece emitir esforço excessivo para controlar problemas de ajustamento social, com tendência à inflexibilidade. Em vários pontos fica evidenciado traços de agressividade e hostilidade presentes, demonstrando que se trata de indivíduo que agride antes de ser agredido. Quanto à impulsividade, sugere manter controle rígido dos impulsos físicos, com tendência a atitudes obstinadas e ambição em busca por sucesso (...)" (fls. 3150), o que evidencia a presença atual de elementos de agressividade e hostilidade. 



    (...)



    Por fim, salienta-se que o relatório conjunto de avaliação e o relatório psicológico apresentaram parecer conclusivo contrário à concessão da benesse, tendo a psicóloga aferido ao final de sua avaliação que "(...) parece ainda ser prematuro o benefício ora pleiteado, considerando que se mantem inexpressíveis alteração dos valores morais e de conduta, e assimilação de novos valores exigidos socialmente (...)" (fls. 3150 – destacou-se). 



    (...)



    As circunstâncias, portanto, demonstram falta de amadurecimento do executado para desfrutar de regime mais brando, mostrando-se, pois, prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando multireincidente em delitos concretamente graves, muitos praticados mediante emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa, e que ainda possui, em tese, mais de 60 anos de pena para cumprir” (fls. 31-35, e-doc. 3).



    4. Contra a decisão do juízo da execução penal, pela qual negada a progressão de regime ao paciente, a defesa interpôs agravo em execução (fls. 26-36, e-doc. 2), desprovido pela Quarta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME Indeferimento pelo Juízo das Execuções - Ausência de requisito subjetivo Avaliação criminológica desfavorável - Inviável o deferimento da benesse - Terapêutica penal ainda não absorvida, mostrando-se prematuro o benefício requerido Recurso defensivo desprovido” (fl. 9, doc. 4)



    5. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem (fls. 49-50, e-doc. 4). Interposto agravo contra aquela decisão, foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (fls. 80-85, e-doc. 4).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.366.664/SP. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ASPECTOS NEGATIVOS APONTADOS NO EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 112 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico para a aferição do mérito subjetivo, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como no art. 112, § 1º, da LEP, conforme entendimento inclusive já sumulado por esta Corte Superior em seu enunciado n. 439. 



    2. No entanto, uma vez realizado o exame criminológico, o Magistrado da Execução e a Corte Estadual devem abalizar suas decisões, em face do livre convencimento motivado, com base nos relatos e conclusões constantes dos laudos social e psicológico elaborados por profissionais habilitados, fundamentando de forma idônea e coerente. 



    3. Os julgados desta Corte de Justiça têm se orientado no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime. 



    4. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pelo não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, reportando-se ao exame criminológico, segundo o qual o apenado "assume uma postura de 'criminoso', inclusive conhecido e temido pela realização de seus atos criminosos extremos que foram inúmeros com grande abrangência pelo Estado". 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, doc. 5)



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes insistem no pleito de progressão de regime, afirmando que “a determinação de realização de exame criminológico pelo Juiz de Direito do DEECRIM 1ª RAJ – São Paulo/SP restou fundamentada exclusivamente na longa pena a cumprir, existência de faltas graves cometidas há mais de 12 (doze) anos no prontuário e suposta alta periculosidade do apenado o que, a despeito do que constou no ato coator, não constitui fundamentação idônea” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que “a defesa promoveu a juntada de Parecer Psicológico, subscrito por Psicóloga devidamente inscrita no Conselho Regional de Psicologia (CRP), demonstrando a questionabilidade da validade e consistência teórico-técnica do Relatório Psicológico fornecido pela Unidade Prisional, tornando-o inapto para o fim a que se destina” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que “o ato coator – assim como fizeram as instâncias ordinárias – se basearam em aspectos narrados no relatório conjunto que não dizem respeito a conduta contemporânea do paciente no curso de sua execução, principalmente ao fazerem menção aos estereótipos de criminoso de alta periculosidade e com pena longa por delitos graves, conduzindo a uma a re-culpabilização e re-julgamento por faltas disciplinares que remontam mais de uma década, das quais o ora paciente já se encontra reabilitado” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Sustentam que, “como consta do Boletim Informativo, o último registro de falta grave cometido pelo paciente remete à data de 11/07/2007, ou seja, há 16 (dezesseis) anos atrás” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Afiançam que “a autoridade coatora, ao assim proceder, está fadando o paciente a cumprir a pena a ele imposta integralmente em regime fechado, o que é intolerável, contrário ao ordenamento pátrio (CRFB/88, art. 5º, XLVII, “b”, e art. 112 da Lei nº 7.210/84) e flagrantemente ilegal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante das breves considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio de Vossas Excelências, aguardam e requerem os impetrantes: 



    a) Em primeiro lugar, se digne o eminente Ministro (a) Relator (a) a conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a progressão do paciente ao regime semiaberto até que o Colegiado se manifeste sobre o pleito; 



    b) Por ocasião do julgamento de mérito, reste concedida a presente ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, em favor Antonio Nunes Caetano, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade na decisão que determinou a sua submissão a exame criminológico e concedida a sua progressão ao regime semiaberto, conforme autoriza o art. 112 da Lei de Execução Penal, tudo isso nos termos da melhor e mais abalizada doutrina e remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados conduzem à conclusão de que razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. O paciente (com extensa ficha criminal e histórico prisional de faltas graves) foi condenado à pena total superior a noventa anos, inclusive por crimes hediondos praticados com violência contra a pessoa.



    9. Busca-se a progressão de regime, indeferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - 1ª RAJ da comarca de São Paulo por ausência do requisito subjetivo, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto desta impetração.



    Ao analisar a questão, o Tribunal de Justiça de São Paulo reiterou que o apenado não teria preenchido o requisito subjetivo, descabendo, portanto, a progressão de regime. Consta da decisão do Tribunal estadual:



    “Com efeito, o sentenciado foi condenado pela prática de crimes gravíssimos, homicídio qualificado e inúmeros roubos qualificados, o que acarreta cautela na concessão de qualquer tipo de benefício, além de registar inúmeras faltas disciplinares durante o cumprimento de sua pena. 



    Em tais casos, a aferição do mérito recomenda análise profunda da conduta carcerária do condenado, não sendo suficiente o simples atestado de boa conduta carcerária para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social, residindo aí mesmo a necessária fundamentação para a realização do exame criminológico. 



    Nota-se, destarte, que o atestado de boa conduta carcerária não é suficiente para se aferir tais questões, eis que, o diretor da penitenciária não descreve a conduta do agravado - considerada boa -, e não menciona o quão ressocializado já está (...)



    É, portanto, do entendimento da Corte Suprema que a confecção do exame criminológico ante o advento da Lei 10.792/03 não é mais obrigatória para fins de progressão de regime, não havendo, contudo, algo que obste sua realização, caso o juiz, mediante decisão fundamentada, vislumbre sua necessidade, e foi o que ocorreu no caso em tela. 



    Nestes termos, realizado o exame, este foi contrário ao benefício. 



    Dentre os trechos do referido exame consta: “[..] assume uma postura de 'criminoso', inclusive conhecido e temido pela realização de seus atos criminosos extremos que foram inúmeros com grande abrangência pelo Estado, tendo como consequência a grande somatória de sua condenação”... “Apresenta discurso bem elaborado quanto desejo de reinserção social e esperança quanto a conquista de reintegração social, no entanto seu discurso fica a nível de retórica, sem eco concreto de reconhecimento de culpa e/ou desejo de reparação". 



    Esses elementos por si sós, deixam patente o não preenchimento do requisito subjetivo, causa imperiosa para a concessão da benesse, mormente ao se observar que pretende a progressão a regime mais brando, onde, ainda que por breves períodos, retomará a vida em sociedade” (fls. 10-14, doc. 4).



    10. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu quanto ao requisito subjetivo:



    “Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pelo não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, reportando-se ao exame criminológico, segundo o qual o apenado "assume uma postura de 'criminoso', inclusive conhecido e temido pela realização de seus atos criminosos extremos que foram inúmeros com grande abrangência pelo Estado, tendo como consequência a grande somatória de sua condenação”... “Apresenta discurso bem elaborado quanto desejo de reinserção social e esperança quanto a conquista de reintegração social, no entanto seu discurso fica a nível de retórica, sem eco concreto de reconhecimento de culpa e/ou desejo de reparação" (eSTJ fl. 201). 



    Ora, os julgados desta Corte de Justiça têm se orientado no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime (...)” (e-doc. 5).



    11. Como assentado pelas instâncias antecedentes, a negativa de concessão de progressão de regime ao paciente decorreu da ausência de cumprimento do requisito subjetivo, evidenciada pela prática de crimes com violência contra a pessoa e pelo grave histórico prisional, que inclui “oito faltas disciplinares de natureza grave, dentre as quais cita-se a título de exemplo participação em rebelião com reféns, dois resgates, agressão a funcionários, lesão corporal, danos ao patrimônio público e fuga com troca de tiros” (sic, fl. 32, doc. 3).



    12. O entendimento manifestado pelos julgados impugnados, além de devidamente fundamentado, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a progressão de regime pressupõe o adimplemento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva” (HC n. 134.249, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3.6.2016).



    13. Não se demonstra, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se ausência do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA PENAL DE ATOS PRETÉRITOS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA SEDE ELEITA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. A decisão acerca do pleito de progressão de regime não decorre apenas do atestado de bom comportamento carcerário. Trata-se de ato jurisdicional sujeito ao livre convencimento motivado do magistrado. 3. Não há que se falar em direito ao esquecimento para fins de avaliação do pleito de progressão de regime quando em análise a ocorrência de faltas disciplinares praticadas há mais de 05 (cinco) anos. 4. O efetivo reflexo das sanções disciplinares anteriores, nas condições subjetivas atuais do apenado, demanda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável na via do habeas corpus. 5. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida”. (HC n. 128.080, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. ‘A’, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). 1. O fato de o paciente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. ‘b’) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.889-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que ‘registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)’. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.548-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



     



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora